Tribunal: STF
Processo: RE 100577
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-13
Data de publicação: 1984-04-13

Ementa:
- TAXA. PODER DE POLICIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE FATO.
- NÃO DEMONSTRADA A ILEGITIMIDADE DA TAXA DE LICENCA DE LOCALIZAÇÃO
E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO, SOB COLOR DE INEXISTÊNCIA DE
EXERCÍCIO ESPECIFICO DO PODER DE POLICIA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL
(SUM-279). NÃO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL
(SUM-282). DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SUM-291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.